Tribunal: TJSP
Processo: 2097226-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Arresto "on line" - Decisão hostilizada que indeferiu a investida do exequente sobre os bens da devedora – Diligências para a realização de citação da executada ainda não concluídas – Inexistência de notícias acerca de eventual dissipação patrimonial - Pleito prematuro – Decisão mantida – Recurso desprovido.